Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Não havendo comprovação, de plano, de que a manutenção da guarda compartilhada durante a instrução processual acarretará riscos ao menor, em consonância com o parecer ministerial, e visando preservar o melhor interesse da criança, afigura-se recomendável e prudente manter tal circunstância, a qual depende de estudo técnico psicossocial.
3. Agravo conhecido e improvido.